Tribunal: TJDFT
Processo: 0724090-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – CONCURSO PÚBLICO – VISÃO MONOCULAR – EDITAL – PARTICIPAÇÃO CANDIDATO – CONCORRÊNCIA – VAGAS RESERVADAS – PORTADORES DE DEFICIÊNCIA – CONTINUIDADE CERTAME – TUTELA URGÊNCIA – DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA.
1. O Edital do Concurso Público para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal – Edital No 1/2020 – prevê em seu item 5.1.2 a participação no certame público de pessoas portadoras de visão monocular em atenção à Súmula n. 377 do C. Superior Tribunal de Justiça: O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes.
2. Reconhecida na Avaliação Biopsicossocial a deficiência do candidato (visão monocular) e a sua compatibilidade para o exercício do cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, o posterior reconhecimento da Junta Médica de que aquele seria inapto para o cargo em razão de apresentar cegueira no olho direito, em princípio, esbarra na previsão editalícia de participação no concurso de pessoa portadora de visão monocular.
3. A possível falta de razoabilidade na atuação administrativa que excluiu candidato portador de visão monocular do certame e a continuidade deste sem a sua participação na concorrência às vagas reservadas às pessoas portadoras de deficiência, evidenciam a probabilidade do direito e o periculum in mora hábeis a ensejar-lhe a concessão da tutela de urgência.
4. Recurso provido.